Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. OMISSÃO DE CAUTELA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 13 da Lei no 10.826/2003, do crime de omissão de cautela. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Em suas razões recursais o réu requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sustentando que a pena fixada é inferior a quatro anos e que não é reincidente específico. A Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Segundo a denúncia: “No dia 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira, entre 11h e 13h, na QR 315, Conjunto 02, Lote 29, Samambaia/DF, o denunciado GEOVANE FERREIRA DE PAIVA deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de dezoito anos se apoderasse de arma de fogo de sua propriedade. Segundo o apurado no procedimento em epígrafe, o denunciado possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), desde 18/01/2021, conforme documento de ID: 150151876, condição na qual adquiriu a arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm, numeração ADB994762, descrita em ID: 150151875, a qual ele mantinha sob sua guarda, em casa, dentro de um cofre. Acontece que, no dia em questão, o adolescente S. V. M. de F., enteado do ora denunciado, se dirigiu ao mencionado cofre e o encontrou destrancado, tendo acesso à arma de fogo, que se encontrava municiada com 12 cartuchos intactos. Em seguida, o adolescente se apossou da arma de fogo e a levou para a instituição assistencial Casa Azul, em Samambaia/DF, a qual frequentava, com a intenção de utilizá-la em sua defesa, por ter desavença com outro aluno da instituição. Acontece que a notícia de que o adolescente S. V. M. de F. estava armado causou muito alvoroço entre os alunos e chegou ao conhecimento da direção da instituição, razão pela qual ele instado por uma pedagoga a mostrar-lhe os objetos que estavam em sua mochila, no que a arma de fogo pertencente ao denunciado apareceu enrolada em uma blusa de frio do adolescente. Indagado, o denunciado reconheceu que o adolescente S. V. M. de F. morava em sua companhia e que, acidentalmente, deixou o cofre onde estava sua arma de fogo destrancado, apenas com a porta encostada.”.
5. A matéria devolvida está atrelada à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
6. Consoante o artigo 44, § 3o, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
7. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme precedente do STJ.
8. Outrossim, embora o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que em duas oportunidades anteriores - processos 2009.09.1.007605-2 e 2012.09.1.019328-8 (ID 54645940) - o benefício foi concedido ao réu, medida que se revelou insuficiente para obstar nova prática delituosa.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.